Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora. Proventos. Faturamento. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravado, bem como de percentual do faturamento da empresa da qual é sócio.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado; e (ii) estabelecer se é viável a penhora de percentual do faturamento da empresa da qual o executado é sócio.
III. Razões de decidir
3.O artigo 833, IV, do CPC, considera impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.
4.A penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de prestação alimentícia não pode ultrapassar 50% dos rendimentos líquidos do devedor
5.A penhora sobre o faturamento da empresa, embora prevista nos arts. 835, inciso X, e 866, todos do CPC, exige demonstração da viabilidade econômica da medida, com apresentação de documentos contábeis atualizados. Ausentes tais elementos, a medida mostra-se temerária.
IV. Dispositivo
Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 529, § 3o; art. 833, § 2o
Jurisprudência relevante citada: AGI no 07446684320238070000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22/2/2024.